Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil e deu parcial provimento ao recurso do Mercado Pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao exame das provas apontadas como suficientes para demonstrar a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que, a partir do cotejo analítico das provas apresentadas aos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira em relação a transações que, embora contestadas, foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoais do correntista. De igual modo, não há falar em omissão na análise de mídia digital que sequer foi disponibilizada nos autos, permanecendo guardada no cartório da vara de origem.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios manejados com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.